Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-42.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000446-42.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Custas, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCIELY SANTOS DA SILVA - CPF: 081.746.541-35 (RECORRENTE), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Endo ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000446-42.2020.8.11.0021

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa/MT

Embargante(s):

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Embargada(s):

Franciely Santos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Embargada e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Embargante ao pagamento de R$ 5.250,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o julgamento foi proferido baseando-se unicamente nas conversas realizadas no aplicativo de mensagens “whastapp”, sendo que, tanto em contestação, quanto em contrarrazões recursais houve manifesta impugnação quanto a tal prova. Argumenta que se trata de prova frágil que não é válida, pois não houve autenticação pertinente por notariais.

Ao final requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeito infringente, para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

No caso, não se vislumbra nenhum vício a ensejar a necessidade de alteração do julgado.

A controvérsia fundamental da lide girava em torno da suposta propaganda enganosa praticada pela Requerida que, no primeiro contato com possíveis clientes, prometia a entrega do bem, sem informar claramente ao consumidor que o contrato firmado era de consórcio.

Desta forma, para se provar a pratica da propaganda enganosa, apenas a juntada do contrato assinado não é suficiente. É necessário se fazer prova do primeiro contato em que houve a promessa não cumprida. Como tal ação, em tese, é praticada por meio de redes sociais e conversas realizadas no aplicativo “whastapp”, não há como a prova ser produzida de modo diverso.

Aliás, ao realizar busca no sistema PJE pelo CNPJ da Embargante, verifico que, tão somente, na primeira página de resultados, os fatos apresentados por diversos consumidores, com procuradores distintos, são semelhantes aos fatos alegados nestes autos, isto é, que o contato com a empresa é realizado mediante rede social e aplicativo de “whastapp”, conforme se observa dos processos 1024228-8.2021.8.11.0041; 1004332-40.2021.8.11.0045; 1001165-07.2021.8.11.0080; 1019100-03.2021.8.11.0002; 114917-21.2021.8.11.0004; 1000482-54.2021.8.11.0052;1004958-74.2021.8.11.0040; 1000876-74.2021.8.11.0080; 1009888-52.2021.8.11.0003 e 1008613-32.2021.8.11.0015.

Neste caso, o ônus da prova é do Autor que precisa efetivamente demonstrar que houve a propaganda enganosa e a promessa de entrega não cumprida. Assim, legítima é a prova produzida por meio de
print
de conversas.

Em relação a ausência de ata notarial, não se mostra imprescindível a confirmação dos termos da conversa juntada, visto que dos documentos se mostra uma narrativa lógica sem existência de vício, até porque a promessa não cumprida está claramente descrita na conversa.

Outrossim, não houve por parte da Embargante a afirmação de que a vendedora não possuía qualquer relação comercial ou não estava autorizada a vender os seus produtos em seu nome. A Embargante apenas impugnada o meio de prova e não os seus interlocutores.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, porém
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021